Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que afastou a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em período de repouso noturno, em concurso de mais pessoas, (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução criminal não revelou provas seguras e idôneas quanto à autoria delitiva, limitando-se a elementos frágeis, como imagens imprecisas e testemunhos inconclusivos.
4. A presença de impressão digital em local de fácil acesso, sem elementos que vinculem diretamente o acusado ao furto, é insuficiente para fundamentar juízo condenatório.
5. O princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII) exige que a condenação penal seja embasada em provas idôneas e suficientes, não sendo admitida fundamentação em meros indícios. Na hipótese de dúvida, deve prevalecer a liberdade do réu, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.
6. A acusação não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, não logrando demonstrar, além de dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova suficiente da autoria e materialidade do delito, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A mera presença de elementos indiciários não corroborados em juízo não autoriza a imposição de juízo condenatório.
3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 156, 385, 386; CP, art. 155.